Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600002-64.2019.6.16.0174
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
Órgão julgador: EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
21/05/2020
Número: 0600002-64.2019.6.16.0174

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 17/01/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600002-64.2019.6.16.0174
Assuntos: Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Petição Cível nº 0600002-64.2019.6.16.0174
que deferiu a regularização da prestação de contas anual do exercício 2008 do Partido Social
Liberal - PSL, do município de Curitiba, órgão provisório, referente ao exercício financeiro de 2008.
(Autos de Processo Administrativo - PA nº 17-53.2018.6.16.0001, autuado junto ao SADP, protocolo
nº 21.540/2018, que restauraram os autos 74/09 em que figura como parte o Partido Social Liberal -
PSL de Curitiba/PR, órgão provisório, referente ao exercício financeiro de 2008, onde consta a
certidão de que os únicos documentos encontrados na 1ª Zona Eleitoral de Curitiba, relativos aos
autos 74/09 foram: a) o registro da sua autuação à fl. 179-verso, do Livro de Registro Geral de
Feitos n. 15, na qual consta a observação de sentença proferida em 20/05/2009 com o seguinte
conteúdo: Sentença: Partidos que não prestaram contas - PSL, PRB, PR, PCO , PHS, PMN, PV, PRP,
PT do B, PC do B, PSOL, PDT e PSTU - Exercício 2008, juntada à fl. 10); recurso pelo Ministério
Público Eleitoral requerendo seja conhecido e provido o mesmo, para os fins de reformar a r.
sentença proferida e indeferir o requerimento de regularização das contas do exercício financeiro
de 2008 do partido, ora recorrido, sem contudo , manter a sanção de suspensão de repasses da
verba do fundo partidário ao órgão interessado, alegando que da documentação que instrui o feito,
não é possível avaliar se houve recebimento ilegal de recurso do fundo partidário ou de fontes
ilícitas).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO PARANÁ
(RECORRENTE)
PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CURITIBA/PR (RECORRIDO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
78002
66
10/05/2020 18:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 56.058

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600002-64.2019.6.16.0174 –
Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
- CURITIBA/PR
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR40639
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - OAB/PR92768
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON - OAB/PR44480
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR0035197A
EMBARGANTE: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR40639
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON - OAB/PR44480
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR0035197A
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - OAB/PR92768
EMBARGANTE: MARCOS AURELIO MAGALHAES PINTO
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - OAB/PR40639
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON - OAB/PR44480
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - OAB/PR92768
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR0035197A
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO
PRESTADAS.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO DOS LIVROS DIÁRIO
E RAZÃO. JUNTADA DOS REFERIDOS
DOCUMENTOS EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
POSSIBILIDADE
EXCEPCIONAL
DE
ADMISSÃO.
OMISSÕES E ERROS MATERIAIS
AUSENTES.
ALTERAÇÃO
DO
JULGADO EM VIRTUDE DOS NOVOS
DOCUMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
COMPROVAÇÃO
DE
NÃO
Num. 7800266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2020 18:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051018480539200000007371642
Número do documento: 20051018480539200000007371642

RECEBIMENTO DE VALORES DO
FUNDO
PARTIDÁRIO
E/OU
DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA OU DE
FONTE VEDADA. DEFERIMENTO DO
PEDIDO
DE
REGULARIZAÇÃO.
EMBARGOS
CONHECIDOS
E
PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição
existente no julgado.
2. É possível a apresentação de novos
documentos em sede de Embargos de
Declaração em regularização de contas,
diante do disposto no art. 37, § 11 da Lei
nº 9.096/1995.
3. Omissão que ensejou o julgamento das
contas como não prestadas, em relação
ao exercício financeiro de 2008, suprida
pela apresentação dos documentos
atualmente possíveis e necessários ao
exame das contas.
4. A prestação de contas apresentada
extemporaneamente, depois de julgadas
como não prestadas, é considerada
apenas para o fim de divulgação e de
regularização das contas com vistas ao
restabelecimento
do
direito
ao
recebimento da cota do Fundo Partidário
pela agremiação, nos termos do art. 59
da Res.-TSE 23.546/2017.
5. Embargos conhecidos e providos para
deferir o pedido de regularização das
contas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
acolheu-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR

Num. 7800266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2020 18:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051018480539200000007371642
Número do documento: 20051018480539200000007371642

I - RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela COMISSÃO PROVISÓRIA DO
PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, FERNANDO DESTITO

em face do Acórdão nº 55.984 (id.
FRANCISCHINI E MARCO AURELIO MAGALHÃES PINTO
7289066), que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao Recurso Eleitoral
interposto pelo
, reformando a sentença e indeferindo o
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
pedido de regularização de situação de inadimplência do PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL
, referente ao exercício financeiro de 2008, mantendo-se a
DO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR
suspensão de repasse de cotas do fundo partidário até a regularização da sua situação, nos
termos dos arts. 37,
da Lei 9.096/1995 (redação anterior) e 18 da Res.-TSE nº
caput
21.841/2004, a despeito do pedido do recorrente em sentido contrário, em face do efeito
translativo deste Recurso.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
RECURSO ELEITORAL. PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA
DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO. 2008. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. SUSPENSÃO DO REPASSE DE COTAS DO
FUNDO PARTIDÁRIO PERDURÁVEL ATÉ A EVENTUAL REGULARIZAÇÃO.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se consideram regularizadas as contas partidárias relativas a exercício
financeiro, anteriormente julgadas como não prestadas, sem a apresentação dos
documentos exigidos pelo art. 59 da Res.-TSE 23.546/2017.
2. Considerando que alguns dos documentos exigidos pelo art. 59 da Res.-TSE
23.546/2017, caso inexistentes à época, não poderão mais ser produzidos, como
os extratos de conta bancária que não foi aberta, a exigência para a
regularização das contas deve ser compatível com a possibilidade de sua
produção.
3. A escrituração de livros Diário e Razão é obrigação contábil imposta a todos
os Partidos Políticos e pode ser realizada atualmente, motivo pelo qual a falta de
sua apresentação inviabiliza a regularização das contas, por desatendimento do
contido no art. 59 da Res.-TSE 23.546/2017.
4. Recurso conhecido e provido, para o fim de reformar a sentença de primeiro
grau e indeferir o pedido de regularização de contas partidárias, referente ao
exercício financeiro de 2008.
Não resignados, os embargantes apontam a existência de omissões e erros no
referido Acórdão e, sucessivamente, objetivam prequestionar a matéria em debate.
Em relação à primeira omissão, apontam que o Acórdão embargado não
apreciou, no caso concreto, a aplicabilidade dos arts. 32, § 4º e 42, § 2º da Lei dos Partidos
Políticos, que permitem a apresentação de mera declaração de ausência de movimentação
financeira para os órgãos partidários que não recebam recursos. Além disso, relativamente ao
Num. 7800266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2020 18:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051018480539200000007371642
Número do documento: 20051018480539200000007371642

segundo vício, asseveram omissão, já que não teria sido enfrentado, na decisão embargada, o
art. 37, § 12 da Lei dos Partidos Políticos, segundo o qual erros formais ou materiais que no
conjunto da prestação de contas não comprometam o conhecimento da origem das receitas e a
. Ademais, aduzem que
destinação das despesas não acarretarão a desaprovação das contas
não foi analisado o trânsito em julgado de parte da sentença de mérito que afastou a
penalidade de proibição de recebimento de cotas do Fundo Partidário, na medida em que
houve aquiescência do
nesse ponto. Por fim, outro vício
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
suscitado residiria na desproporcionalidade da sanção aplicada, já que é proibida no
ordenamento jurídico a aplicação de pena perpétua.
Os embargantes, ainda, apresentam os livros Diário e Razão (id. 7763316 e
7763366), requerendo sua juntada nesse momento processual.
Por fim, requerem a antecipação da tutela recursal, diante da probabilidade de
êxito dos presentes Embargos, assim como em razão do
, porquanto estão
periculum in mora
proibidos de receber parcela do Fundo Partidário que seria destinada em 05/05/2020. Afirmam
que o prejuízo será irreparável, já que a corrida eleitoral já se encontra em curso e o PSL de
Curitiba será preterido em relação aos demais.
Assim, requerem: i) em caráter liminar, a antecipação da tutela recursal, de
forma a suspender a eficácia da decisão embargada até o julgamento de mérito dos presentes
Embargos de Declaração; ii) o conhecimento dos Embargos, porquanto presentes os
pressupostos de admissibilidade recursal, em especial no que se refere à
tempestividade; iii) no mérito, o acolhimento dos Embargos opostos, para o fim de sanar
as omissões apontadas e/ou o erro material da decisão, atribuindo-lhes efeitos infringentes,
modificando o julgado e desprovendo o Recurso, mantendo-se, assim, a sentença recorrida.
É o relatório.

II - VOTO

II.i – Admissibilidade
O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade.
Com efeito, o acórdão embargado foi publicado no Dje em 20/03/2020
(sexta-feira) – id. 7321366, sendo que entre os dias 23/03/2020 (segunda-feira) a 30/04/2020
(quinta-feira) os prazos ficaram suspensos consoante a Portaria nº 210/2020 deste TRE/PR (id.
7439066). Além disso, o dia 1º/05/2020 (sexta-feira) foi feriado, de forma que o prazo recursal
iniciou-se em 04/05/2020 (segunda-feira), cujo termo final seria 06/05/2020. Portanto,
mostra-se tempestivo os presentes Embargos de Declaração, eis que protocolados em
05/05/2020 (id. 7763116).
Num. 7800266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2020 18:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051018480539200000007371642
Número do documento: 20051018480539200000007371642

II.ii – Possibilidade da apresentação de documentos em sede de Embargos
de Declaração
No caso em tela, anteriormente à análise de mérito, é necessária a avaliação
acerca da juntada dos livros Diário e Razão neste recurso.
Com efeito, consideradas as alterações trazidas pela Lei nº 12.034/2009, os feitos
relativos à prestação de contas e sua consequente regularização assumiram natureza
jurisdicional, pelo que, em regra, restaria afastada a possibilidade de admissão da juntada de
documentos nesta fase do processo.
No entanto, a respectiva produção de provas se justifica na busca pela verdade
real quanto às fontes de financiamentos e aplicação dos recursos do Fundo Partidário, ante o
interesse público em aferir a regular contabilidade quanto à arrecadação e aplicação desses
recursos. De fato, esta Corte Eleitoral já decidiu que é possível a juntada de documentos em
Embargos de Declaração no âmbito de Prestação de Contas de campanha (PC nº 0602197-93,
Rel. Des.
, j. em 06.11.2019).
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Além disso, o art. 37, § 11 da Lei dos Partidos Políticos prevê que os órgãos
partidários podem apresentar documentos hábeis para esclarecer questionamentos da Justiça
Eleitoral ou para sanear irregularidades a qualquer tempo, enquanto não transitada em julgado
a decisão que julgar a prestação de contas.
Assim, se no julgamento ordinário da prestação de contas anual de exercício
financeiro é permitida a juntada de documentos a qualquer tempo antes do trânsito em julgado,
a mesma premissa deve ser estendida à regularização das contas, já que essa é decorrência
lógica da inadimplência daquela.
Portanto, considerando a similaridade das matérias, a regularização de contas
não prestadas também admite a juntada de novos documentos, ainda que em sede de
aclaratórios, vez que o procedimento contém contornos administrativos, que autoriza a juntada
de documentos de forma extemporânea a fim de se atingir a verdade material e sanar as
eventuais irregularidades existentes antes do trânsito em julgado.
Logo, excepcionalmente, devem ser admitidos os documentos apresentados nos
ids 7763316 e 7763366, cuja consequência será definida no mérito a seguir.

II.iii - Mérito
Destaca-se, inicialmente, que havia sido requerida a antecipação da tutela
recursal nos Embargos de Declaração, que resta prejudicada em virtude da apreciação do
mérito do presente feito, levado para julgamento em mesa na sessão seguinte ao seu
protocolo.
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Num. 7800266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2020 18:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051018480539200000007371642
Número do documento: 20051018480539200000007371642

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
(...)
Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no
seu art. 1.022, nestes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Na origem, a sentença do Juízo da 1ª Zona Eleitoral – Curitiba deferiu o
requerimento de regularização de contas do ÓRGÃO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
, referente ao exercício financeiro de 2008, as quais foram anteriormente
LIBERAL – PSL
julgadas como não prestadas. Em face dessa decisão, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
interpôs Recurso Eleitoral, ao qual foi dado provimento, reformando-se a sentença e
indeferindo o pedido de regularização de situação de inadimplência, mantendo-se a suspensão
de repasse de cotas do fundo partidário até a regularização da sua situação, nos termos dos
arts. 37,
da Lei 9.096/1995 (redação anterior) e 18 da Res.-TSE nº 21.841/2004, a
caput
despeito do pedido do recorrente em sentido contrário, em face do efeito translativo do recurso.
As alegações dos embargantes referentes às omissões e erros materiais no
julgado não se sustentam, mas a apresentação dos livros contábeis tem o condão de alterar a
conclusão do julgado.
Com efeito, primeiramente, em relação à não apreciação da aplicabilidade dos
arts. 32, § 4º e 42, § 2º da Lei dos Partidos Políticos, o acórdão foi claro ao assentar que as
regras materiais aplicáveis à regularização das contas relativas ao exercício de 2008 seriam
àquelas previstas na Res.-TSE nº 21.841/2004, vigente à época do exercício financeiro.
Dessa forma, as normas suscitadas pelos embargantes não seriam aplicáveis, na
medida em que o art. 32, § 4º da Lei nº 9.096/1995 foi introduzido no ordenamento pela Lei nº

13.165/2015, assim como o art. 42 , § 2º foi introduzido tão somente pela Lei nº 13.831/2019.
Logo, as alterações não podem retroagir para atingir fatos pretéritos, ocorridos há
mais de cinco anos, cujas regras são subordinadas aos preceitos contidos materialmente na
redação então vigente, que exigia a apresentação aos livros Diário e Razão, ainda que não
houvesse movimentação financeira no exercício.
Num. 7800266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2020 18:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051018480539200000007371642
Número do documento: 20051018480539200000007371642

Da mesma forma, não se sustenta a segunda omissão apontada, no sentido de
que a decisão embargada não abordou o art. 37, § 12, da Lei dos Partidos Políticos, segundo o
qual erros formais ou materiais que no conjunto da prestação de contas não comprometam o
conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas não acarretarão a
desaprovação das contas.
Com o devido respeito, o referido artigo não foi abordado no Acordão porque se
trata de regularização da inadimplência da prestação de contas, que demanda a apresentação
de todos os documentos legais para suspensão da sanção de impedimento de recebimento de
quotas partidárias.
Quanto ao trânsito em julgado parcial da sentença, o referido acordão
expressamente consignou que manteve a “suspensão do repasse de cotas do fundo partidário
até a regularização da sua situação, nos termos dos arts. 37, caput da Lei 9.096/1995 (redação
anterior) e 18 da Res.-TSE nº 21.841/2004, a despeito do pedido do recorrente em sentido

”.
contrário, em face do efeito translativo deste Recurso
Por fim, relativamente à desproporcionalidade da sanção de suspensão das cotas
do fundo partidário enquanto perdurar a inadimplência, trata-se de penalidade que pode ser
levantada a qualquer tempo pela parte interessada, desde que apresentada a prestação de
contas, não havendo que se falar em penalidade perpétua.
Portanto, não se vislumbra qualquer dos vícios alegados pelos embargantes.
Não obstante, a juntada dos livros Diário e Razão pelos embargantes, ainda que a
destempo, tem o condão de alterar o julgado.
Com efeito, o fundamento do Acórdão para o indeferimento da regularização foi
calcado na falta de apresentação de documentos obrigatórios, mormente em razão da
ausência dos livros Diário e Razão, escrituração contábil obrigatória, que deve ser mantida
pelos partidos e deveria ter sido exibida pelo órgão partidário quando do pedido de
regularização.
Em que pese o
tenha se insurgido no
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Recurso Eleitoral quanto à falta de apresentação da relação das contas bancárias e extratos,
restou consignado na decisão embargada que, embora a falta de abertura de contas bancárias
configure vício grave que enseja a desaprovação das contas, não pode ser considerado para
fins de regularização, sob pena de se inviabilizar a regularização e manter uma sanção de
caráter perpétuo aos partidos políticos. Se a norma permite a regularização das contas mesmo
na pendência de vícios insanáveis, não cabe ao julgador fazer exigências que impossibilitem o
exercício do direito, como no caso em análise.
Dessa forma, excluída a obrigação de apresentação de documentos bancários, o
indeferimento da regularização centrou-se unicamente na ausência dos livros contábeis, que,
agora, foram juntados pelos embargantes nos ids 7763316 e 7763366, cujo conteúdo atesta
que não houve movimentação financeira no exercício em referência.
Esses documentos corroboram a informação da Unidade Técnica constante no id.
6513416, que considerou não haver comprovação de impropriedades ou irregularidades na
Num. 7800266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2020 18:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051018480539200000007371642
Número do documento: 20051018480539200000007371642

aplicação de recursos do fundo partidário ou no recebimento de fontes vedadas nos seguintes
termos:
Em cumprimento ao despacho ID 49872, efetua-se a análise da presente
prestação de contas extemporânea sob o aspecto do art. 59, §2º da Resolução
TSE 23.546/2017.
1. Repasse de Recursos do Fundo Partidário ou Outros Recursos - Não constam
informações de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário ou de
Outros Recursos do órgão de Direção Nacional à agremiação Municipal do PSL
de Curitiba, referentes ao exercício de 2008, na consulta realizada ao site do
T r i b u n a l
S u p e r i o r
Eleitoral(http://www.tse.jus.br/partidos/contas-partidarias/prestacao-de-contas/contas-anua
Tal informação coincide com a certidão juntada pelos prestadores nos
documentos de ID 35938 e 35939.
Na consulta realizada ao site do TRE/PR (http://www.tre-pr.jus.br/partidos/contas-partidarias/prestacao-de-contas-anual-1),somente
somente há demonstrativos referentes às contas a partir do exercício de 2010,
não sendo, portanto, possível aferir se houve repasses da referida agremiação
regional à agremiação Municipal no exercício em comento.
Desta forma, diante da não constatação do recebimento de recursos do Fundo
Partidário, considera-se regular este aspecto da análise.
2. Recursos de Fontes Vedadas e de Origem não Identificadas
Uma forma indireta de aferição deste item é pela juntada dos extratos relativos
ao exercício em análise para comprovar a ausência de movimentação financeira,
a qual está informada nos diversos Demonstrativos contábeis do documento de
ID 35934, entretanto, na pág. 24 do referido documento, na Relação de contas
Bancárias, assinada pelos agentes responsáveis, o partido demonstra não terem
sido abertas contas bancárias relativas ao exercício em análise.
Diante dos indícios da inexistência de conta bancária e da ausência de
movimentação financeira atestadas pelas agentes responsáveis considera-se
não ter havido recebimento de recursos de fontes vedadas ou de origem não
identificadas no exercício em análise.
Por fim, destaca-se que a exigência pretendida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
com a interposição do recurso, corroborada pela
ELEITORAL
PROCURADORIA REGIONAL
, restou atendida pelos embargantes quando apresentam os livros Diário e Razão
ELEITORAL
com movimentação zerada, corroborando as informações de que realmente não houve
recebimento de recursos do Fundo Partidário.
Assim, a comprovação da ausência de recebimento de recursos do Fundo
Partidário e de recebimento de recursos de origem não identificada ou de fonte vedada com
Num. 7800266 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2020 18:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051018480539200000007371642
Número do documento: 20051018480539200000007371642

documentos hábeis enseja a regularização das contas referentes ao exercício financeiro de
2008, para fins de divulgação e para restabelecer ao PSL - Curitiba o direito ao recebimento da
cota do Fundo Partidário, nos termos do art. 59 da Res.-TSE 23.546/2017.

-
III
CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento aos Embargos de
Declaração, admitindo a apresentação dos novos documentos e concedendo-lhes efeitos
infringentes, para deferir o pedido de regularização das contas referentes ao exercício
financeiro de 2008, para fins de divulgação e com vistas a restabelecer ao PARTIDO SOCIAL
o direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário, nos
LIBERAL DE CURITIBA – PSL
termos do art. 59 da Res.-TSE 23.546/2017.
Oficie-se ao Diretório Nacional do Partido Social Liberal - PSL.
– Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600002-64.2019.6.16.0174 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS
TAVARNARO - RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DO PARANÁ -
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
CURITIBA/PR - Advogados do(a) RECORRIDO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR40639,
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR92768, ELIZA SCHIAVON - PR44480,
GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
acolheu-os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 07.05.2020.

Num. 7800266 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/05/2020 18:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051018480539200000007371642
Número do documento: 20051018480539200000007371642